Tribunal: TJDFT
Processo: 0703524-74.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0703524-74.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PHJ COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Em decisão anterior (ID 19425972), determinei à PHJ COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA a manifestação acerca da dificuldade na retificação dos correspondentes LFEs e que explicitasse a existência de dúvidas na escrituração dos dados relacionados aos depósitos judiciais por ventura existentes, no prazo de 10 dias. No entanto, o apelante, na petição de ID 19983301, informa que já sanou todas as dúvidas junto à Secretária do Distrito Federal e está, no momento, realizando todas as retificações das LFEs. Assim, requer a dilação do prazo em mais 10 (dez) dias para juntar a comprovação das retificações, em relação aos depósitos judiciais realizados nos autos. Assim, manifeste-se DISTRITO FEDERAL acerca da petição, no prazo de 10 dias. Intime-se. Publique-se. Brasília, 1 de outubro de 2020 14:51:52. ROMEU GONZAGA NEIVA Desembargador